Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
2. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
3. No caso dos autos, o autor foi informado sobre a aquisição de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, estando sujeito ao crédito rotativo caso opte pelo pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento.
4. Tendo realizado saque no cartão de crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança efetuado pelo réu na folha de pagamento do autor, motivo pelo qual deve ser julgado improcedentes os pedidos de rescisão contratual e devolução dos valores pagos, além do pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais.
5. Sucumbência invertida.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.